Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MENOR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRIORIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. GENITOR.
1. O melhor interesse da criança é prioridade absoluta, assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal.
2. Deve ser oportunizada a realização de audiência de justificação para esclarecer a extensão das relações familiares.
3. Na hipótese, a alteração do exercício da guarda de fato concedida ao genitor por termo de entrega e responsabilidade emitido pelo Conselho Tutelar demanda a adequada instrução do feito de origem, em especial com a realização de estudo psicossocial e averiguação das graves infrações noticiadas nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.